Tribunal: TJES
Processo: 5001846-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001846-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: KARINA JESUS PIMENTEL ROSSI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO QUANDO DEVER DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. PROVA DO EXERCÍCIO EM UNIDADE DE SAÚDE DURANTE PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA..FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 37 E 169 DA CF E ART. 373 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face do acórdão de ID 18552845, que conheceu do recurso inominado por ele interposto, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Em suas razões, o embargante arguiu a existência de vícios de omissão com relação a teses abordadas em recurso inominado, principalmente aquelas concernentes à ausência de laudo técnico, ao impacto da decisão ao orçamento público, à falta de comprovação de atuação em áreas de isolamento social, além de omissão na análise de dispositivos constitucionais e legais.

É o sucinto relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, verifico que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, de acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição, além de sanear eventual erro material. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que
não merece prosperar a alegação de vício
apontada pelo Embargante.

O v. acórdão não fora omisso, mas entendeu que o caso concreto prescindia a juntada de laudo técnico pelas servidoras, porquanto o dever de realizar o referido documento era do ente municipal à época dos fatos, conforme bem apontado em acórdão, que inclusive transcreveu o referido trecho da sentença.

Ressalto que o próprio embargante admite que o último laudo pericial fora por ele realizado em 2019, ou seja, antes da pandemia, não havendo, portanto, análise da insalubridade no período sob enfoque, o que milita em favor das servidoras.

Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto a não abordagem do argumento de impacto orçamentário não merece prosperar, uma vez que não fora demonstrado em sede de contestação a existência de impacto importante ao orçamento caso haja o pagamento de adicional de insalubridade grau máxima aos profissionais da saúde que trabalharam diretamente com pessoas que estavam em isolamento por doenças infectocontagiosas.

Ademais, quanto ao argumento de inexistência de prova quanto ao efetivo trabalho junto a pessoas doentes, também fora afastada em acórdão, uma vez que reconheceu que as recorridas trabalharam em Unidade Básica de Saúde durante o período de isolamento, convivendo diariamente com pessoas doentes, sendo incontroversa sua exposição ao vírus altamente contagioso que circulava no mundo.

Ora, se toda a população permaneceu em suas casas, o comércio fechou, as empresas fecharam, as escolas fecharam, trabalhadores ampliaram o
home office
e apenas os profissionais de saúde permaneciam na linha de frente, tratando de doenças outras, mas, especialmente, as respiratórias atreladas à COVID-19, não há que se falar em ausência de provas.

Por fim, registro quanto aos artigos constitucionais citados em embargos (art.2º, art. 37, art. 169 da CF), que apesar de não terem sido devidamente citados pelo acórdão, não foram passados desapercebidos, porquanto a fundamentação apresentada pelo Colegiado devidamente afasta o entendimento de que o Poder Judiciário estaria ultrapassando as suas atribuições e entrando no mérito administrativo, mas, por outro lado, estaria tão somente efetivando direitos legalmente previstos.

No tocante ao artigo de lei sobre o ônus da prova (art. 373, CPC), registro que o instituto processual fora distribuído com base nas peculiaridades do caso e na possibilidade de produção/apresentação de prova por cada uma das partes, na medida de sua hipo/hiperssuficiência em sua relação, onde se tem um funcionário e um ente público empregador, tendo as embargadas apresentado provas contundentes de seu direito, as quais não foram desconstituídas pelo município.

Portanto, entendo que os Embargos de Declaração buscam nitidamente a reanálise dos elementos constantes dos autos e a rediscussão de questões de mérito, a fim de alterar a conclusão encontrada por esta Turma Recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Isto posto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, mas,
nego-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)